Tribunal: TJDFT
Processo: 0723057-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Dispõe o artigo 149 do Código de Processo Penal, que somente será determinada a instauração de incidente de insanidade mental quando houver dúvida fundada a respeito da higidez mental do agente.
2. Na hipótese dos autos, há somente ilações, demonstrando, por certo, a higidez da decisão atacada e, consequentemente, afastando suposto constrangimento ilegal com fundamento em eventual cerceamento de defesa.
3. Ordem denegada.